Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-93.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019071-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 035.096.391-62 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXECUÇÃO DA LIMINAR EFETIVADA – RÉU NÃO CITADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE SEU CAUSÍDICO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA – AÇÃO EXTINTA - DEVOLUÇÃO DO BEM – DESNECESSIDADE – TRANCORRIDO O QUINQUIDIO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR – ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade

em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.

II - No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1019071-93.2022, ajuizada em face de
JULIANO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO,
julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou que o Banco requerente, dentro do prazo legal, comprovasse a restituição do bem em mãos de quem foi apreendido, sob pena de bloqueio do valor do bem conforme tabela FIPE.

O apelante alega que o caso não comporta a extinção do feito com revogação da liminar.

Fala que o parágrafo 1º, do artigo 3º, do Decreto Lei 911/69, pelo qual se funda a ação, garante-lhe a posse plena e exclusiva do bem, depois de cinco dias da execução da liminar, sem que o devedor fiduciário tenha realizado a purgação da mora.

Acrescenta que, como a execução da liminar se deu na data de 22/07/2022, já houve a consolidação da posse do bem em suas mãos, uma vez que já decorreu mais de 01 (um) mês desde a sua apreensão.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o Banco Itaucard S/A ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão, em desfavor de Juliano Francisco de Albuquerque Filho, em razão da inadimplência para com as obrigações pactuadas no contrato de financiamento com garantia fiduciária de n. 140655846.30410, firmado em 07 de abril de 2021, destinado à aquisição do veículo marca FORD, modelo KA SE 1.0 12V FLEX, ano 2015, placa PVP 0746, cor BRANCA.

Concedida a liminar, o mandado foi efetivamente cumprido em 22 de julho de 2022, porém, não houve a citação do requerido, haja vista que o veículo estava sob a posse de terceiros. (ID. 145191165)

Intimado pessoalmente, assim como seu causídico, para providenciar a citação e intimação do devedor, sob pena de revogação da liminar e restituição do bem, o Banco credor permaneceu inerte, razão pela qual, sobreveio sentença de extinção, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que concerne à consolidação da posse plena do bem em favor do proprietário fiduciário ou credor, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei de nº 911/69, dispõe o seguinte.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Extrai-se, portanto, do dispositivo mencionado que, decorridos 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, será consolidada a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor, sem qualquer embargo ao proprietário, no tocante a retirada do veículo após esse período.

Ademais, embora não tenha ocorrido a citação do devedor fiduciário, inexiste qualquer base legal que limite o exercício da posse plena do bem, em favor do credor, após o escoamento do prazo de purgação da mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69
”
(TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011). (AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETOLEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade

em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Logo, a pretensão recursal aviada pelo apelante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a obrigatoriedade de restituição do bem em mãos de quem foi apreendido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022